Tribunal: TJSP
Processo: 2189835-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INADEQUAÇÃO – ROL RESTRITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
- Ausência de interesse recursal – não demonstrada a adequação – irresignação contra decisão que não se encontra precisamente dentre o rol do artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil – restrição ao agravo de instrumento às hipóteses previstas em lei –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INADEQUAÇÃO – ROL RESTRITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
- Ausência de interesse recursal – não demonstrada a adequação – irresignação contra decisão que não se encontra precisamente dentre o rol do artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil – restrição ao agravo de instrumento às hipóteses previstas em lei – recurso não conhecido;
- Denunciação da lide: não estão presentes os requisitos do art. 125 do CPC - o inciso II do referido dispositivo legal estabelece que o cabimento desta modalidade de intervenção de terceiro é possível quando este estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda;
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29667
Registro: 2020.0000837194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189835-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA. e
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado ROBERTO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29667
AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
AGRAVADO: ROBERTO FERREIRA DA SILVA
COMARCA: CAPITAL FORO CENTRAL CÍVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: PRISCILA BITTAR NEVES NETTO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA -
INADEQUAÇÃO ROL RESTRITO DENUNCIAÇÃO DA
LIDE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
- Ausência de interesse recursal não demonstrada a adequação
irresignação contra decisão que não se encontra precisamente
dentre o rol do artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil
restrição ao agravo de instrumento às hipóteses previstas em lei
recurso não conhecido;
- Denunciação da lide: não estão presentes os requisitos do art. 125
do CPC - o inciso II do referido dispositivo legal estabelece que o
cabimento desta modalidade de intervenção de terceiro é possível
quando este estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar,
em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda;
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R. Primeira
Instância que afastou a tese de ilegitimidade passiva e indeferiu a denunciação à lide.
Sustenta a agravante, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo na demanda (acidente de trânsito), ao argumento de que a responsabilidade deve ser
da transportadora, que estava a cargo da empresa MACK-LOG. Pugnou pela denunciação da
lide a esta.
O efeito suspensivo foi denegado, veio contraminuta.
É a síntese do necessário.
Apesar da irresignação, tese de ilegitimidade passiva não comporta
conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do NCPC, uma vez que não se subsome ao
rol taxativo do agravo de instrumento introduzido pelo artigo 1.015, do Novo Código de
Processo Civil. Em outras palavras, o demandante carece de interesse recursal impositiva a
rejeição liminar, com fundamento no artigo 932, inciso III, da Lei n. 13.105, de 2015. Explicito.
De plano, uma das maiores diferenças trazidas pelo legislador foi o fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29667
mencionado dispositivo prevê um rol taxativo de hipótese de cabimento do tal recurso, optando-
se por um sistema mais célere e simplificado (cf. item 3, da Exposição de Motivos). Com isso,
não estando a matéria objeto da decisão dentre aquelas previstas no rol do art. 1.015, não
será recorrivel imediatamente por meio de agravo, fixando-se assim a irrecorribilidade das
interlocutórias em separado. Leciona sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI1:
“Com a postergação da impugnação das questões decididas no
curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e
com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de
instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do
procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possivel,
irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes
de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o
desenvolvimento do procedimento comum”.
A hipótese de não cabimento do agravo de instrumento não significa a
preclusão, a decisão exarada é plenamente recorrível em eventual apelação. Assim leciona
Alexandre Câmara: “são irrecorríveis em separado, só podendo ser objeto de impugnação em
apelação ou em contrarrazões de apelação. E este é um ponto que precisa ser destacado: a
afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que é ela
irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de
apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)”2.
Logo, a decisão que afasta a ilegitimidade passiva não está inserida no rol
taxativo do art. 1.015 do NCPC.
Destaco o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que
entende que a decisão que ACOLHE a tese de ilegitimidade passiva comporta agravo de
instrumento e a decisão que AFASTA a tese de ilegitimidade passiva não comporta
agravo de instrumento, considerando a ausência de perigo de dano.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE
DANOS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
VERSA
SOBRE
EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM
1 Novo Curso de Processo Civil vol. 2 Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 533.
2 CÂMARA, Alexandre. O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 520.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29667
BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15.
ABRANGÊNCIA.
REGRA
DE
CABIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO
LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA
SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO.
REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER
IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES.
1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017
e atribuído à Relatora em 23/04/2018.
2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que
versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do
CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do
litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de
exclusão.
3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de
mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é,
respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a
necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do
litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de
instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do
art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo
Tribunal.
4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no
processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula
ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem
grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do
CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de
instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente
prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente
justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão
que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte.
6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante
da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos
paradigmas.
7- Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29667
Quanto ao pedido de DENUNCIAÇÃO DA LIDE, este não comporta
provimento. Não é o caso de denunciação à lide do suposto condutor do veículo, uma vez
que não estão presentes os requisitos do art. 125 do CPC. O inciso II do referido dispositivo
legal é taxativo ao estabelecer o cabimento desta modalidade de intervenção de terceiro,
quando este estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo do que perder a demanda.
Haveria, portanto, justificativa para denunciação à lide apenas na hipótese de
existência de automático direito de regresso, o que não se vislumbra no caso em questão.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento de danos
materiais. Justiça Gratuita. Pedido de concessão de gratuidade processual
indeferido pelo magistrado "a quo". Gratuidade processual que deve ser
concedida presentes os requisitos legais. Decisão reformada. Decisão que
indeferiu pedido de denunciação da lide de terceiro, condutora de veículo,
que fora arrolada como testemunha da autora. Pretensão à transferência da
responsabilidade pelos prejuízos à denunciada. Ausência de claro direito de
regresso previsto em lei ou contrato. Decisão mantida. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2011400-16.2019.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019)
“Agravo de instrumento. Denunciação da lide. Inadmissibilidade. Ausência de
claro direito de regresso da agravada em face da denunciada, por força de lei
ou de contrato. Uma vez que a finalidade precípua do instituto é otimizar a
prestação jurisdicional, deve-se evitar seu desvirtuamento, para que não seja
utilizado com fito de tumultuar a regular marcha processual ou gerar a
desordem do feito. Eventual direito de regresso em face da denunciada que
comporta exame em demanda própria. Negado provimento ao recurso.”
(Agravo de Instrumento no 009400245.2012.8.26.0000, rel. Des. HUGO
CREPALDI, 25a Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2012)
Diante do exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29667
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora